Tribunal: TJMT
Processo: 1044031-02.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044031-02.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSIVALDO BATISTA DA SILVA - CPF: 024.944.471-27 (RECORRIDO), ADANI BARROS DA SILVA - CPF: 032.355.171-89 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
. SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA.
VÁRZEA GRANDE.
BAIRRO PAIAGUÁS.
UNIDADE CONSUMIDORA URBANA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO
DE ENERGIA
.
PARCIALMENTE COMPROVADA
.
REESTABELECIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Prazo razoável para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica de 24 horas (artigo 362, IV da Resolução 1.000/2021)
quanto à interrupção ocorrida em 17/11/2023
.

2. Hipótese em que a parte autora não demonstrou de forma satisfatória a ocorrência das interrupções nos
demais
períodos alegados
(agosto, setembro e outubro de 2023)
, enquanto o conjunto probatório dos autos está
adstrito
a protocolos registrados para Unidades Consumidoras distintas, motivo por que inexiste comprovação
acerca do fato constitutivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face de sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais que condenou a parte
reclamada
ao pagamento de R$ 3.0
00,00 (três mil e reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que não houve a cientificação da concessionária acerca das interrupções
sub judice
, assim como não restou comprovada sua ocorrência. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da condenação por danos morais ou redução do
quantum
indenizatório.

Requer a reforma da sentença para
o
julga
mento de improcedência d
os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento
do recurso
.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1044031-02.2023.8.11.0002

Polo Ativo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Polo Passivo

JOSIVALDO BATISTA DA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se a interrupção de serviço delineada é suficiente a embasar a condenação em danos morais.

Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora, ora recorrida, alega que é moradora do Bairro
Paiaguás
, na cidade de Várzea Grande, e que houve interrupção do fornecimento em 8/8/2023, às 20h30, restabelecida somente no dia 10/8/2023.
Ainda,
indica
que houve interrupções no
dia
15/8/2023
e nos períodos de
18 a 19/08/2023 e 23 a 25/08/2023
, assim como quedas constantes em setembro, outubro e novembro
.

Em defesa,
a parte recorrente
nega as interrupções
em
agosto, setembro e outubro
e, em relação ao mês de novembro, indica que
a ocorrência
de n.
20234871163081

foi atendida e resolvida no prazo de 06 horas e 20 minutos.

Embora
a parte recorrida
alegue que houve demora no restabelecimento da energia, tal alegação não prospera. Isso porque o
s
protocolo
s
apresentado
s
est
ão
em nome de terceiros e o autor não apresentou nenhuma prova de que notificou a empresa sobre o
s
ocorrido
s, estando a petição inicial instruída de diversas conversas em grupo de
WhatsApp
do bairro e protocolos para Unidades Consumidoras distintas
. Além disso, conforme demonstrado nos autos, não houve nenhuma ocorrência na
Unidade Consumidora da parte recorrida

nos meses indicados
.

A
única ocorrência
em nome da parte recorrida
durou menos de sete horas
para ser solucionada
, o que está muito abaixo do prazo legalmente
estipulado para a resolução de problemas no fornecimento de energia, que é de 24 horas para unidades consumidoras urbanas.

Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação
em caso de suspensão indevida do fornecimento
;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

Demais disso, pelos documentos juntados,
não se verifica a constância necessária na interrupção dos serviços
para justificar a condenação por danos morais, ônus esse de incumbência da parte autora, que deveria ter instruído sua petição inicial com elementos necessários para comprovação mínima do direito alegado, qual seja, dos períodos de suspensão na UC n.
6/2762901-3
.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA
– DISTRITO DE CONSELVAN – DIFICULDADES DE ACESSO PARA OS REPAROS – FORTES CHUVAS NA REGIÃO – FATO RELEVANTE – DANO MORAL NÃO OCORRENTE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA CONCESSIONARIA NA TENTATIVA DE SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ocorrência de fator climático, a contribuir na dificuldade de solução dos problemas do retorno da energia, com instalações em matas, e atoleiros a dificultar
o acesso da equipe de manutenção, demonstrando a concessionária ter tomado as medidas possíveis, inexiste se imputar, neste caso desídia, portanto, insuficiente os fatos a gera indenização por danos morais. Recurso Conhecido e Provido para julgar

Improcedentes os pleitos iniciais.

Sentença reformada.

Recurso provido.

(N.U 1001749-16.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023,
Publicado
no DJE 14/11/2023)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA.
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
. DISTRITO DE CONSELVAN. REGIÃO DE DIFÍCIL ACESSO. ATOLEIRO NA ESTRADA EM RAZÃO DE FORTES CHUVAS.
FORÇA MAIOR
.
OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Havendo relação de consumo, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é aferida na modalidade objetiva, conforme determina o art. 37, § 6º da Constituição Federal
c.c
. art. 14, § 3º e art. 22, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 2- A interrupção do fornecimento de energia elétrica em decorrência de rompimento de cabo causado por terceiros, e dificuldade de chegar ao local devido ao mau tempo,
configura força maior,
e excludente de responsabilidade do dever de indenizar.

(N.U 1001973-51.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023)

Assim, a parte recorrida não se desincumbiu do encargo probatório que lhe é imposto (art. 373, I, CPC), mostrando-se frágil
o conjunto probatório trazido aos autos
.

Logo,
verifico a
inexistência de falha na prestação do serviço por parte da recorrente
, o que enseja a reforma da sentença para julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.

Em face do exposto
, conheço
do recurso e

DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença impugnada e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Deixo de arbitrar
custas e
honorários
,
em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024